Tribunal: TJES
Processo: 5025381-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025381-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIA MARCIA DE SOUZA MENDES ROCHA
RECORRIDO: BANCOSEGURO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025381-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A ( BANCOSEGURO S.A)

RECORRIDA: LILIA MARCIA DE SOUZA MENDES ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PIX REALIZADO POR ENGANO AO BANCO RECORRENTE. NEGATIVA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR. ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO. DANO MORAL

E MATERIAL DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7959068. Contrarrazões

não apresentada pela recorrida. Com registro de que a autora, ora

recorrida encontra-se desassistida por patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7920167), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7959065), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente jurídico demandado à devolução da quantia de R$ 6.748,35 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), com

correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (20/09/2023), a teor das Súmulas 43 e 54 do Col. STJ
. Outrossim,
condeno o banco requerido ao pagamento de R$ 2.000 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
. Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega, em síntese, que no dia 20/09/2023,

ao tentar realizar uma transferência eletrônica para seu cônjuge, digitou chave PIX errada, qual seja, o CNPJ nº 10.264.663/0001-77, enviando, equivocadamente, o valor de R$ 6.748,35 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) para conta de titularidade do banco réu. Sustenta que, manteve contato com a parte requerida,

sem êxito em solucionar a questão, não obstante tenha ela se comprometido a reembolsar a aludida quantia até 12/10/2023, tal estorno não foi realizado. Aduz que realizou Boletim de Ocorrência. Requer a restituição do valor, além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta, em síntese, inexistência de reparação material e moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Inicialmente, o recorrente alega sua ilegitimidade passiva.
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser constatada in status assertionis, isto é, segundo aquilo que foi alegado na inicial (REsp 818.603/RS , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 03/09/2008).

No caso, verifica-se a legitimidade do Banco Recorrente para figurar no
polo

passivo
, tendo em vista que seu nome consta no comprovante de pagamento juntado aos autos, id. 7959029, como recebedor do valor. Assim, rejeito a preliminar.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pela recorrente, verifica-se do comprovante da transação juntado aos autos, que a conta destino do valor é do banco ora recorrente. O Itau Unibanco é apenas o responsável pela manutenção da conta do recorrente, não havendo responsabilidade deste perante o entrave, tão pouco do PAg Seguro que é a instituição na qual a autora mantém a sua conta, estando apenas na condição de instituição pagadora.

Assim,
verifico que o juiz de primeiro grau valorou adequadamente as provas produzidas,

e portanto, partilho do mesmo posicionamento exposto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“Em um primeiro plano, está comprovado, nos presentes autos, que a autora, em 20/09/2023, realizou a transferência, via PIX, do montante de R$ 6.748,35 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), para conta bancária de titularidade do ente jurídico réu (ID 32353655 e fl. 04, da defesa apresentada no ID 34755618).

Outrossim, denota-se que a suplicante diligenciou junto à instituição na qual mantém a conta por meio da qual foi enviado o mencionado numerário, a saber, Pagseguro Internet S/A (banco pagador), pugnando pela devolução da aludida quantia, sem êxito (ID 32353657).

Depreende-se, ainda, que a demandante comunicou os fatos à autoridade policial (ID 32353052), uma vez que a parte demandada teria se comprometido a restituir o montante recebido, o que não se verificou, conforme extrato juntado ao ID 32895687.

Ademais, infere-se do teor da defesa apresenta pela instituição bancária requerida que houve o reconhecimento do equívoco da autora, uma vez que alega culpa exclusiva da vítima, eximindo-se, contudo, de restituir tal importância, sob alegação de que a conta bancária em que fora creditada a aludida quantia é mantida perante terceiro banco, qual seja, Itaú Unibanco S/A (banco recebedor).

Entrementes, tal questão é irrelevante para a análise da obrigação da demandada em devolver o numerário recebido indevidamente na conta bancária de sua titularidade.

Por oportuno, importante registrar que a retenção e/ou uso de valor recebido por equívoco mediante transferência via PIX configura o crime de apropriação de coisa havida por erro, previsto no art. 169 do CP.”

Desta feita, não demonstrando o recorrente nos autos a devolução do valor depositado por engano em sua conta, tão pouco comprovando que tal valor foi transferido a título de algum serviço prestado pelo banco,

necessário de faz a condenação pela restituição do valor de R$
6.748,35 (seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), transferido por engano pela autora.

No que se refere a reparação moral,
entendo que embora o erro na digitação tenha sido da autora, o banco recorrente não cumpriu com sua obrigação, qual seja, devolver o valor que não lhe pertencia à autora, o que não ocorreu, incorrendo em ato ilícito. Ainda, deve ser levado em consideração que a quantia transferida foi vultosa, gerando a situação
insegurança e abalo emocional e psicológico à autora ao se deparar com a possibilidade de não recuperar valores que lhe pertenciam.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas de lei, já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a autora estar desamparada de patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)